Tribunal: TJSP
Processo: 2062290-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENNTENÇA. Decisão indeferindo utilização da ferramenta "Sisbajud". Sistema que permite busca de ativos financeiros. Pesquisa de ativos já realizadas na execução, todas infrutíferas. Lapso temporal considerável desde a última pesquisa. Possibilidade de reiteração do bloqueio. Precedente. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.